Tribunal: TJSP
Processo: 1053655-70.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE ENTENDEU PELO CABIMENTO DO RECOLHIMENTO DO ITBI COM BASE NO VALOR VENAL PARA FINS DE IPTU – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CONTRIBUINTE – CABIMENTO DA COBRANÇA NOS MOLDES ESTABELECIDOS NA R. SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.